Tribunal: TJMT
Processo: 1009424-03.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE ANÍZIO BRUNO BORGES contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos da ação ex empto, em fase de cumprimento de sentença no 0000215-48.2005.8.11.0024, movida em seu desfavor por GERALDA LIMA SANT ANNA que rejeitou a impugnação a penhora.
Inconformado, sustenta o Agravante que (i) a fração ideal do imóvel de ambos penhorado, possui pouco mais de 90 ha (noventa hectares) cada; (ii) é considerada pequena propriedade rural, o imóvel que possua no máximo 04 módulos fiscais; (iii) a pequena propriedade rural de cada herdeiro, não ultrapassam 04 módulos fiscais, e ainda, a propriedade rural é utilizada para o sustento próprio de cada herdeiro; (iv) a Constituição Federal Pátria, em seu artigo 5o, inciso XXVI, prevê a impenhorabilidade de pequena propriedade rural; (v) é impenhorável a pequena propriedade rural, (art. 4o, II, a Lei 8.629/93 e artigo 833, VIII, do CPC); (vi) deve a penhora recair somente sobre a fração de 8,33% (oito e trinta e três por cento) de cada uma da quota parte que coube aos herdeiros ora agravantes.
Requer o deferimento de tutela recursal de urgência, para fins de reformar a decisão agravada, para determinar a suspensão da penhora, até o final processado do presente recurso.
Breve relato.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a reforma da decisão interlocutória recorrida.
Em que pese os agravantes aleguem que os imóveis são impenhoráveis, devendo ser tratados como pequena propriedade rural, passando a sofrer os efeitos do artigo 5o, inciso XXVI da Constituição Federal, nada trouxe para provar o alegado.
Para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destina-se à exploração familiar, ou seja, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC).
Não obstante a regra contida no art. 833, VIII, do CPC, que é expressa em condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar, tal regra não isenta o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal, não se podendo transferir a prova negativa ao credor sob pena de desconsiderar o propósito da norma que é assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família ( (STJ - REsp: 1843846 MG 2019/0312949-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2021).
Com tais considerações, indefiro a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =